Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750038-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO ABE RIBEIRO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Diogo Abe Ribeiro contra a decisão saneadora proferida nos autos 0709696-97.2021.8.07.0006, parcialmente modificada em sede de aclaratórios (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de: instauração de incidente de falsidade ideológica, denunciação da lide, produção antecipada de provas e incidência do Código de Defesa do Consumidor. Eis o teor da decisão ora revista: Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a sentença/decisão é omissa/contraditória/obscura/ possui omissão. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste, em parte, razão à parte embargante. Quanto à reconvenção, com efeito, a decisão saneadora deixou de inserir nos pontos controvertidos o pedido contido na reconvenção atinente à adjudicação compulsória. Quanto aos demais termos apresentados deve-se ressaltar que os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, quanto aos demais termos da decisão saneadora não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, as preliminares foram rejeitadas de forma justificada e, portanto, a reanálise da matéria não pode ser objeto de embargos declaratórios. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para alterar trecho da decisão saneadora, no que tange à reconvenção. Permanecem inalterados os demais termos. Contudo, para melhor análise da decisão, transcrevo na íntegra, com as alterações necessárias, as quais destaco: Retifique-se o valor da reconvenção para R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais). Cuida-se de ação reivindicatória e indenizatória entre as partes acima indicadas, visando a parte autora ser imitida na posse do imóvel situado no lote 05, conjunto no M, do parcelamento Condomínio Mansões Colorado, matrícula 17.880, do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID. 101358304). Foi deferida a averbação, na matrícula do imóvel, da existência da presente ação. A tentativa conciliatória foi infrutífera. A parte ré apresentou contestação com pedidos preliminares. Apresenta, ainda, reconvenção, requerendo o reconhecimento de sua propriedade por usucapião, bem como ser indenizada por danos morais e materiais. Foi recebida a reconvenção (Adjudiciação compulsória e, subsidiariamente, Usucapião). Foi expedido o edital para possíveis interessados. O Ministério Público, o Distrito Federal e a União manifestaram não ter interesse no feito. Os confinantes foram citados. Passo, portanto, ao saneamento dos autos. Passo a apreciar as preliminares e outras questões processuais suscitadas pelo réu/reconvinte. Do Incidente de falsidade ideológica. O réu ampara o seu pedido em face de suposta existência de falso conteúdo contido na certidão de transcrição no 833, lavrada pelo 1o Cartório de Registro de Imóveis de Formosa/GO, que teria sido utilizada no processo de sobrepartilha do inventário de José Cândido de Souza, de cujo espólio a autora teria adquirido o domínio sobre o bem reivindicado. Indefiro o processamento do incidente. Explico. O equacionamento do alegado falso conteúdo, sobreposição de matrículas e imperfeições de registros imobiliários, notadamente em outra unidade da federação fogem do escopo do presente processo. Para análise de tais questões, o ordenamento jurídico dispõe da ação de retificação de registro de imóveis, prevista nos arts. 212 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973). No sentido do exposto, mutatis mutandis: “(...) 5. Os questionamentos acerca da propriedade de bem particular com possível sobreposição de bem público devem ser dirimidos em demanda judicial própria, que não a via declaratória eleita, com o fim de se elucidar a real propriedade das terras objeto do litígio diante das incertezas dos limites, mediante a realização de prova pericial com o objetivo de calcular as áreas dos imóveis das partes e verificar possíveis interferências e responsabilidades dos confinantes. Inteligência do §6o do art. 213 da LRP (Lei no 6015/73). 6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309764, 07201952120188070015, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 29/12/2020)”. “(...) A retificação de matrícula de imóvel exige consulta à Terracap, conforme art. 18 do provimento no 2/2010 da Corregedoria de Justiça do DF. 2. Somente será deferida a retificação caso haja concordância de todos os confrontantes, inexista impugnação em relação ao domínio e não envolva área pública. 3. Conforme dispõe o art. 37, do mesmo provimento, a via administrativa torna-se inadequada para regularização da matrícula do imóvel, uma vez que ainda existe controvérsia acerca do domínio da área. 4. Recurso conhecido e desprovido (20130110728280APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 03/06/2014)”. Rejeito, portanto, o processamento do incidente, bem como a preliminar relativa à quebra da cadeia dominial. Da inépcia da inicial. O art. 330, §1o do CPC lista os requisitos que configuram a inépcia da inicial. Não se verifica qualquer irregularidade capaz de ensejar o indeferimento da inicial. REJEITO, pois, a preliminar. Ademais, a questão relativa à qualidade da posse do requerido, se justa ou injusta, perpassa o mérito e, portanto, será apreciada no momento oportuno. Exceção de usucapião A análise da prejudicial da prescrição aquisitiva, alegada como matéria de defesa, é matéria relacionada ao mérito e não preliminar. Da denunciação à lide. Os demandados pretendem a denunciação à lide de TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO e KARLA PARTHENOPI KARLATOPOULOS DE ANDRADE, em razão da participação destes no negócio com a demandante e pela prática da possível venda em duplicidade do bem objeto do litígio, de forma que estariam obrigados a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo em caso de sucumbência processual. De início, com o advento do Código de Processo Civil – CPC – de 2015, o instituto da denunciação da lide perpassa por um maior crivo do julgador, tendo em vista a alteração da redação do caput do dispositivo que regulamenta o instituto, vale dizer, enquanto o código vetusto estabelecia, em seu art. 70, que “a denunciação da lide é obrigatória”, o novo diploma processual estabelece, em seu art. 125, que “é admissível a denunciação da lide”. Na situação dos autos, o deferimento da intervenção ensejaria mais prejuízo do que benefício, porquanto implicaria em grave tumulto processual com a atuação de novas partes, as quais poderiam levar a discussão processual a níveis que beiram à irresolução da contenção, violando-se, com isso, o direito fundamental à razoável duração do processo, na esteira do inciso LXXVIII, do art. 5o, da Carta Magna. Assim, ao invés do instituto contribuir com a celeridade, verifica-se que, em casos análogos, tem provocado maiores percalços no iter processual, em contramão à nova sistemática processual trazida pelo CPC vigente, que, em seu art. 4o, assegura às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída atividade satisfativa. Não há, com isso, qualquer prejuízo ao réu, o qual, na hipótese de sucumbência, poderá se valer de ação regressiva própria contra quem entenderem de direito, na forma do art. 5o, XXXV, Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade de jurisdição em caso de lesão ou ameaça de direito. Por essas razões, indefiro a denunciação da lide pleiteada pelo réu. Aplicação do Direito do Consumidor. O feito não é afeto ao Direito do Consumidor, uma vez que as partes não se enquadram aos conceitos de fornecedor e consumidor (art. 1o e 3o, da Lei 8.078/1990). Não há relação consumerista estabelecida entre as partes, sequer há contrato celebrado. Trata-se de demanda entre particulares. Rejeito a aplicação do CDC à lide. Passo a apreciar as preliminares e outras questões processuais suscitadas pela autora reconvinda. Impugnação ao valor da causa De fato, o valor atribuído à causa pela parte demandante apresenta-se incompleto. Pugna o réu pela condenação da parte autora em danos morais e materiais, no valor somado de R$ 48.000,00 (valor atribuído á causa). Entretanto, deixou de atribuir valor em relação ao pedido de prescrição aquisitiva. Considero o documento coligido ao ID. 101358312, não impugnado pelo requerido, suficiente para aferição do referido montante (valor do imóvel). Destarte, na forma do art. 337, III c/c art. 292, inciso VI, ambos do CPC, acolho a preliminar e determino a correção do valor da causa para R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais). Desnecessário recolher custas processuais complementares, pois recolhidas no valor máximo. Não há outras questões prefaciais. Das provas Com efeito, os pontos controvertidos da demanda giram em torno da adequada aquisição da gleba pela parte demandante ou pela parte demandada, o direito do réu/reconvinte a adjudicar a área objeto da lide ou a ocorrência de prescrição aquisitiva, indenização por benfeitorias ou pelos “gastos incorridos com a regularização” e “valorização proporcionada” ao patrimônio dos réus. Necessária a produção de prova oral. À vista do ponto controvertido fixado, apresentem as partes rol de testemunhas atualizado, atentando-se à limitação aposta no art. 357, §6o, do CPC. Saliento que não será inquirida testemunha que não tenha sido previamente arrolada nos autos. Ademais, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do CPC. O prazo é de 15 (quinze) dias. Depois, com a manifestação e de posse do número de testemunhas, designe-se audiência de instrução. Declaro o feito saneado. A parte agravante sustenta, em síntese, que; a) “a falsidade ideológica demonstrada cabalmente nos autos pelo Agravante, consistente em informação falsa inserida em documento público objetivando a alteração da verdade de fato juridicamente relevante, repercutiu sensivelmente no cálculo da área da gleba de terras então sobrepartilhada no inventário do predecessor da Agravada”; b) a denunciação à lide constitui um “direito subjetivo” do Agravante cujo exercício é facultado pela legislação vigente e que não pode ser obstado por “meras conjecturas”; c) “aplicação do CDC”; d) a ausência de específica manifestação do juízo de origem acerca do pedido de produção antecipada de provas “caracteriza negativa da prestação jurisdicional”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que: (...) seja promovida a denunciação à lide de Tarcísio Márcio Alonso e outros, bem como reconhecida a relação consumerista entre as partes. REQUER também seja determinado o retorno dos autos ao referido Juízo a quo, para que promova a devida e necessária apreciação do pedido de produção antecipada de provas e a análise das teses prefaciais relativas às possíveis nulidades do registro imobiliário que fundamenta a ação reivindicatória proposta pela Agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Preliminarmente, deixo de conhecer o pedido de incidência da legislação consumerista, pois manifestamente inadmissível pela via de agravo de instrumento, porquanto, além de não estar presente no rol taxativo (Código de processo Civil, art. 1.015), não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, dado que a matéria poderá ser suscitada em apelação, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Recurso parcialmente admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o Juízo de origem asseverou, em síntese, que: (...) Indefiro o processamento do incidente. Explico. O equacionamento do alegado falso conteúdo, sobreposição de matrículas e imperfeições de registros imobiliários, notadamente em outra unidade da federação fogem do escopo do presente processo. Para análise de tais questões, o ordenamento jurídico dispõe da ação de retificação de registro de imóveis, prevista nos arts. 212 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973). (...) Na situação dos autos, o deferimento da intervenção ensejaria mais prejuízo do que benefício, porquanto implicaria em grave tumulto processual com a atuação de novas partes, as quais poderiam levar a discussão processual a níveis que beiram à irresolução da contenção, violando-se, com isso, o direito fundamental à razoável duração do processo, na esteira do inciso LXXVIII, do art. 5o, da Carta Magna. (...) Não há, com isso, qualquer prejuízo ao réu, o qual, na hipótese de sucumbência, poderá se valer de ação regressiva própria contra quem entenderem de direito, na forma do art. 5o, XXXV, Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade de jurisdição em caso de lesão ou ameaça de direito. (...). A questão subjacente refere-se à ação reivindicatória e indenizatória ajuizada pela ora agravada, em que pretende ser imitida na posse do imóvel situado no lote 05, conjunto M, do parcelamento Condomínio Mansões Colorado, matrícula 17.880, do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 101358304), ocupado pelo ora agravante. De início, tem-se por insubsistente a tese de negativa de prestação jurisdicional, dado que o pedido de produção antecipada de provas estaria pautado na oitiva de testemunhas, o qual foi deferido pelo Juízo de origem. De outro giro, é possível a instauração do incidente de falsidade ideológica desde que o reconhecimento de sua falsidade não implique a desconstituição de relação jurídica, quando será necessário o ajuizamento de ação própria (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.637.099/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017). É exatamente o caso dos autos, uma vez que a pretensão do agravante seria a declaração de nulidade do registro imobiliário do imóvel (objeto da lide), razão pela qual tem-se por escorreita a decisão ora revista. Em relação à denunciação da lide, não se constata na cadeia dominial (id 124594399) que os litisdenunciados seriam os alienantes imediatos no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; tampouco eventual obrigação por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (Código de Processo Civil, art. 125, I e II). Além disso, eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (Código de Processo Civil, art. 125, § 1o). Nesse quadro, o indeferimento do pedido formulado pelo agravante não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela economia e celeridade processual em observância ao princípio da razoável duração do processo. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM CUMULADA COM COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando-se o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo. No mérito, pede a procedência do agravo, para o fim de reformar a decisão recorrida para que seja admitida a denunciação à lide, com a consequente citação dos denunciados para integrarem o feito. 2. Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de comissão cumulada com cobrança proposta pelo agravado em face dos ora agravantes. 2.1. Na contestação, os réus apresentaram pedido de denunciação a lide, uma vez que o contrato de compra e venda de seu imóvel rural dispôs que qualquer questionamento acerca da comissão de venda ficaria a cargo dos corretores constantes no contrato e jamais dos agravantes. Assim, os réus denunciaram a lide em face de todos os corretores constantes no contrato de compra e venda, pois que em eventual procedência dos pedidos contidos em exordial, os valores devem ser arcados não pelos agravantes, mas sim pelos corretores que constaram no contrato de compra e venda. 2.2. Em que pese os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de comissão de corretagem pela venda de imóvel que alega ter ajudado a intermediar. 2.3. Muito embora os agravantes tenham requerido a inclusão de terceiros (corretores que intermediaram a venda) no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a obrigação dos corretores em arcar com comissão de outros intermediadores que tenham atuado de forma autônoma e em separado. 2.4. Na verdade, o parágrafo primeiro da Cláusula Quinta do contrato estabelece, de forma genérica, que o promitente vendedor se isenta de responsabilidade de comissionamento do negócio perante os referidos corretores. 2.5. A cláusula supracitada não estabelece que a responsabilidade passaria a ser dos corretores que intermediaram a venda, e que estes deveriam arcar com comissão de outros corretores que aleguem ter aproximado as partes, de forma autônoma e independente. 2.6. Ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei. 2.7. O entendimento desta Corte é no sentido de que nem todo direito genérico de regresso autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. 2.8. Precedente: "(...) 1. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. Além disso, faz-se necessário averiguar se a intervenção não prejudicará à celeridade e economia processuais." (07461858820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/3/2021). 2.9. A análise da responsabilidade dos demais corretores, acaso tenham omitido o pagamento do agravado de forma maliciosa, demanda o ajuizamento de ação própria. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1748297, 07240160520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. TABELIÃO.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 125 DO CPC. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil decorre de texto específico de lei ou de relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, o que não é o caso dos autos. 2. A denunciação da lide, na hipótese, inauguraria discussão alheia ao processo, acerca da existência ou não de responsabilidade do litisdenunciado, afetando diretamente o princípio da celeridade processual, dificultando a obtenção do pronunciamento almejado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395866, 07250378420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator